Tribunal: TJDFT
Processo: 0010738-71.2016.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. ART. 129, § 4o, CP. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA.
I – A Lei no 11.340/2006 abrange a violência doméstica ou familiar contra a mulher baseada na relação de gênero. Demonstrada na hipótese a presença do elemento gênero na conduta delitiva do apelante em detrimento de sua irmã, confirma-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para a apuração do crime.
II – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações se mostram em consonância com outros elementos de prova.
IV – Apenas se concede o benefício descrito no § 4o do art. 129 do CP quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não ficou demonstrado no caso.
V – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.